Tribunal: TJMT
Processo: 1027585-26.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027585-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON MONTEIRO FILHO - CPF: 278.112.809-06 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027585-26.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nelson Monteiro Filho

Banco BMG S/A

Recorrido(s):

Nelson Monteiro Filho

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTAGEM DO PRAZO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUE TEM INÍCIO QUANDO DA QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. LAPSO PRESCRIONAL TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXEGESE DO ARTIGO 487, II DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

A celebração de empréstimo consignado entre as partes configura relação de consumo, logo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, o termo inicial corresponde à data em que ocorreu a lesão, o que, no caso, coincide com a data do último desconto supostamente indevido (julho/2015), já que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o dano se verificou a cada desconto. Considerado que a última parcela do empréstimo ocorreu em julho/2015 e a presente demanda foi ajuizada apenas em outubro/2020, resta integralmente prescrita a pretensão do requerente.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva.

Diante do exposto, rejeito as preliminares e
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte reclamada restituir, em dobro, a quantia de R$ 2.718,94 (dois setecentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) (valor já em dobro), com correção monetária, indexado pelo INPC, partir dos descontos indevidos, e juros simples de mora de 1%, ao mês, da citação;

2. Condenar a parte reclamada na reparação em dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexado pelo INPC, a partir do arbitramento e juros simples de mora de 1%,
ao mês, da citação;

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Relata o Autor que foi descontado do seu holerite, o valor de R$ 194,21, iniciando em janeiro/2015 e cessando em junho/2015. Que não se recorda da contratação deste empréstimo consignado, requerendo ao final a devolução em dobro do valor de R$ 2.718,94, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Em análise das provas, vejo que os descontos de R$ 194,21 ocorreram pelo período de janeiro a julho/2015 (id 99914452).

O contrato de empréstimo consignado é denominado de trato sucessivo, em que o prazo prescricional passa a fluir da última parcela descontada em folha de pagamento.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.2.
No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: nas hipóteses de ação de repetição de indébito, ‘o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’
(AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 63/STJ. 3. Ademais para alterar a conclusão do acórdão hostilizado acerca da ocorrência da prescrição seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) (sem grifos no original)

Dessa forma, uma vez que a tese do Autor é de que nunca contratou o empréstimo, a defender tese de nulidade do negócio jurídico, e, considerando que a lide trata de empréstimo com prestações de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto na folha de pagamento do Autor, isto é, julho/2015.

Considerando, o prazo prescricional quinquenal, e o termo inicial da data da última parcela, entende-se que se encontra prescrita a pretensão, visto que a ação somente foi ajuizada em outubro/2020, isto é, após transcorrido o prazo prescricional.

Portanto, a pretensão da parte autora, encontra-se fulminada pela prescrição.

Diante do reconhecimento de oficio da prescrição, restam prejudicados ambos os recursos.

Ante o exposto
, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO autoral para extinguir o feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021